Tribunal: TJPA
Processo: 0811610-33.2021.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0811610-33.2021.8.14.0000

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE FARO, CAMARA MUNICIPAL DE FARO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 62 DA LEI DO MUNICÍPIO DE FARO N.º 531/2020. INSTITUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO E VINCULAÇÃO DO SEU REAJUSTE ANUAL PELO ÍNDICE DO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 7.º, INCISO IV, DA CF. NORMA SIMÉTRICA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA NA CONSTITUIÇAO ESTADUAL (ADIN N.º 5646). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA com NULIDADE PARCIAL DA NORMA APENAS EM RELAÇÃO A ULTILIZAÇÃO DO INDICE DE REAJUSTE DO SALÁRIO-MÍNIMO. APLICAÇAO DA SÚMULA VINCULANTE N.º 04 E REPERCUSSÃO GERAL PROFERIDA NO JULGAMENTO DO RE N.º 565.714 (TEMA N.º 25).

1 – Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 62 da Lei Municipal de Faro n.º 531/2020, que regulamentou a política municipal de direitos da criança e do adolescente, como também cria o Conselho Municipal de Direitos da Criança e dos Adolescentes e o fundo municipal de direitos da criança e do adolescente, dentre outras providências, posto que, ao regulamentar a remuneração dos membros do Conselho Tutelar do Município, o referido dispositivo legal teria estabelecido o reajuste pelo índice praticado pelo Governo Federal para o reajuste do salário-mínimo nacional, o que, segundo o autor, viola a vedação da utilização do salário-mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, estabelecida no art. 7.º, inciso VI, da CF, consoante manifestado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n.º 4;

2 – Segundo a pacifica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a finalidade da vedação é impedir que o salário-mínimo, aproveitado como fator de indexação para formação da base de cálculo de parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.), possa gerar, indiretamente, peso maior que aquele diretamente relacionado com o acréscimo, o que tolheria eventual aumento futuro do próprio salário mínimo, face a cadeia de aumentos que ensejaria, caso admitida a vinculação, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7.º, inciso VI, da CF (RE n.º 217.700). Tal entendimento encontra-se consignando no julgamento paradigmático, proferido em sede de repercussão geral, do RE n.º 565.714 (Tema n.º 25), que originou a Súmula Vinculante n.º 04;

3 – No caos concreto, o art. 62 da Lei Municipal de Faro n.º 531/2020 contém na sua primeira parte a previsão de remuneração dos Membros do Conselho Tutelar em valor certo e determinado de
R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), o que em nada afronta a previsão do
art. 7.º, inciso VI, da CF, mas na p
arte final estabelece: ‘...
que deverá ser reajustável anualmente pelo índice praticado pelo Governo Federal, para o reajuste do Salário- Mínimo Nacional
.’,
sendo, portanto, utilizado o índice do salário-mínimo como indexador anual de reajuste de remuneração, o que afronta a vedação do
art. 7.º, inciso VI, da CF, consoante já definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 565.714 (Tema n.º 25) e Súmula Vinculante n.º 04, que estabelece: ‘...
o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado,
nem ser substituído por decisão judicial’,
tendo em vista que

a reprodução de normas idênticas pode impedir a própria implementação da política salarial desejada de propiciar a fixação do salário-mínimo em patamar que possa cobrir as despesas necessárias a manutenção familiar desejada pelo legislador constituinte, face os efeitos econômicos e financeiros indiretos que podem superar o próprio custo direto do acréscimo, pressionando para o reajuste a menor do salário-mínimo
;

4 – Pedido da ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, à unanimidade,
no sentido de declarar a inconstitucionalidade apenas da parte final do art. 62 da Lei Municipal de Faro n.º 531/2020, mantendo a constitucionalidade da fixação da remuneração estabelecida na primeira parte do mesmo dispositivo, que passarão a sofrer reajuste conforme índice a ser definido pelos Poderes Executivo, não vinculado ao reajuste do salário-mínimo (Tema n.º 25).”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar parcialmente procedente o pedido declarando a inconstitucionalidade apenas da parte final do
art. 62 da Lei Municipal de Faro n.º 531/2020, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento presidida pelo Excelentíssima Maria de Nazaré silva Gouveia dos Santos e realizada no dia 22.03.2023.

Belém/PA, 22 de março de 2023.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, arguindo a inconstitucionalidade do art. 62 da Lei Municipal n.º 531/2020, que instituiu a remuneração de membros do Conselho Tutelar do Município, que estabelece a

remuneração de membros do Conselho Tutelar do Município do Município de Faro, por suposta

contrariedade ao disposto no art. 7.º, inciso VI, da CF, que estabelece a vedação da utilização do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, pois não teria sido observada a Súmula Vinculante n.º 04.

Afirma que o Município ao editar a Lei Municipal n.º 531/2020, a titulo de regulamentar a remuneração de membros do Conselho Tutelar do Município, em alterando a Lei Municipal n.º 413/2015, acabou por afrontar as normas apontadas, transcrevendo doutrina a jurisprudência sobre a matéria, o que ensejaria a inconstitucionalidade do dispositivo impugnado, por se tratar de norma simétrica de reprodução obrigatória na Constituição do Estado do Pará e aplicada em todo o território federal.

Requer assim a procedência da ação direta de inconstitucionalidade para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei n.º 531/2020, nos termos do art. 162, §2.º, da CF, e art. 183 do Regimento Interno do TJE/PA.

Em despacho constante do ID-
8807694 - Pág. 1, esta Relatora determinou a notificação, sucessiva: do Poder Legislativo do Município de Faro, do Prefeito do Município do Município de Faro e do seu Procurador Geral, para que prestassem as informações necessárias, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, na forma do art. 180 do Regimento Interno do TJE/PA, e a posterior intimação do Procurador-Geral do Estado e do Procurador-Geral de Justiça para que manifestem o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 181 do Regimento Interno do TJE/PA, retornando, posteriormente, os autos conclusos para as providencias necessárias ao julgamento.

Consta da certidão do ID- 11081318 - Pág. 1 que houve a

notificação do Prefeito e Procurador Geral, em 7/6/2022 e do Presidente da Câmara, em 8/6/2022, respectivamente, sem que tivessem apresentado manifestação no prazo legal.

O Ministério Público por meio do seu Procurador-Geral de Justiça pelo prosseguimento da ação direta de inconstitucionalidade e procedência do pedido da inicial, conforme consta do ID- 11085518 - Pág. 01/02.

O Procurador Geral do Estado protocolou petição aduzindo que não tinha interesse em se manifesta por se tratar de norma municipal, conforme consta do ID- 11115322 - Pág. 1.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário por vídeo conferência.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante no registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A matéria central de mérito da ação direta de inconstitucionalidade diz respeito a inconstitucionalidade do art. 62 da Lei Municipal de Faro n.º 531/2020, datada de 11.12.2020, que regulamenta a política municipal de direitos da criança e do adolescente, como também cria o Conselho Municipal de Direitos da Criança e dos Adolescentes e o fundo municipal de direitos da criança e do adolescente, dentre outras providências, e fixa a remuneração dos Membros do Conselho Tutelar do Município, em seu art. 62, nos seguintes termos:

“
Art.
62-0
exercício da função de Conselheiro Tutelar está vinculado para fins de contraprestação de serviços, à secretaria Municipal de Assistência Social, tendo a remuneração de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais),
que deverá ser reajustável anualmente pelo índice praticado pelo Governo Federal, para o reajuste do Salário- Mínimo Nacional
, cujo pagamento será por conta das dotações orçamentárias.”

O Ministério Público do Estado do Pará argui que a previsão contida na norma em questão afronta a vedação de vinculação do salário-mínimo, como índice de reajuste, na forma disposta no art. 7.º, inciso VI, da CF, nos seguintes termos:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim
;’

Esclareço inicialmente que se tratando de norma simétrica sobre direito e deveres individuais e coletivos, sua reprodução é obrigatória no ordenamento constitucional estadual, inclusive por força do art. 5.º da Constituição do Estado do Pará,
in verbis:

“Art. 5º. O Estado do Pará acolhe, expressamente,
insere em seu ordenamento constitucional
e usará de todos os meios e recursos para tornar, imediata e plenamente efetivos, em seu território
, os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, de nacionalidade e políticos, abrigados no Título II da Constituição Federal
.”

Neste sentido, compete ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará apreciar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em desfavor da Lei Municipal em questão, por força do art. 125, § 2º, da Constituição Federal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal consignando que
é constitucional a apreciação de controle concentrado de constitucionalidade de normas municipais face à Constituição Federal, quando se tratar de norma simétrica de reprodução obrigatória, ainda que não reproduzida no texto da Constituição Estadual, conforme se verifica do julgamento na ADI n.º 5.646
,
in verbis:

“Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 106, I, C, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE. ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO MUNICIPAL, TENDO COMO PARÂMETRO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 125, § 2º, DA CRFB/1988. PLURALIDADE DOS INTÉRPRETES DA CONSTITUIÇÃO. ATRIBUIÇÃO QUE NÃO É EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO OU DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA EXERCEREM O CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS MUNICIPAIS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUANDO SE TRATE DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA.

1.
É constitucional o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros.

2.
As normas constitucionais de reprodução obrigatória, por possuírem validade nacional, integram a ordem jurídica dos Estados-membros ainda quando omissas em suas Constituições estaduais, inexistindo qualquer discricionariedade em sua incorporação pelo ordenamento local
.

3. A pluralidade política e a forma de estado federalista conduzem à pluralização dos intérpretes da Constituição, desconstituindo qualquer vertente monopolista desta atribuição
.

4. A pluralidade dos intérpretes da Constituição no Poder Judiciário deve respeitar as normas constitucionais de competência, pelo que descabe aos Tribunais de Justiça o exercício irrestrito do exame de constitucionalidade de lei ou de ato normativo municipal em face da Constituição da República.

5.
Ação direta de inconstitucionalidade conhecida para julgar improcedente o pedido, atribuindo ao art. 106, I, c, da Constituição do Estado de Sergipe interpretação conforme à Constituição, a fim de aclarar que a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal perante o Tribunal de Justiça estadual somente poderá ter por parâmetro normas da Constituição Federal quando as mesmas forem de reprodução obrigatória na ordem constitucional local ou objeto de transposição ou remissão na Constituição estadual.
Como tese de julgamento, firma-se o seguinte entendimento
:
É constitucional o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membro
s
.”

(ADI 5646, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094, DIVULG 07-05-2019, PUBLIC 08-05-2019)

Por tais razões, entendo caracterizada a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para apreciar e julgar a arguição de inconstitucionalidade da lei municipal impugnada na espécie.

No mérito, entendo que assiste razão ao autor, pois ao fixar o reajuste da remuneração dos Membros do Conselho Tutelar pelo mesmo índice aplicado pelo Governo Federal no reajuste do salário-mínimo, a norma impugnada (art. 62 Lei Municipal n.º 531/2020) descumpre a regra que veda a utilização do salário-mínimo como Indexador de vantagem de servidor público ou empregado, na forma disposta na Súmula Vinculante n.º 04/STF, nos seguintes termos:

“
Salvo nos casos previstos na Constituição,
o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado,
nem ser substituído por decisão judicial.”

A tese teve como precedente paradigmático o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE n.º 565.714, Tema n.º 25, nos seguintes termos:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988
.
INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO-MÍNIMO: PRECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação

(RE 217.700, Ministro Moreira Alves).

A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República
.
O aproveitamento do salário-mínimo
para formação da base de cálculo

de qualquer parcela remuneratória ou
com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo
.

2. (...)

3. (...)

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”

(RE 565714, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-147, DIVULG 07-08-2008,

PUBLIC 08-08-2008 REPUBLICAÇÃO: DJe-211

DIVULG 06-11-2008

PUBLIC 07-11-2008 EMENT VOL-02340-06

PP-01189 RTJ VOL-00210-02 PP-00884)

Importa salientar que a norma objeto do julgamento
retro
transcrito era o art. 3.º, §1.º, da

Lei Complementar Paulista n.º 432/1985, que foi considerada não recepcionada, face a violação do inciso IV do art. 7.º da Constituição Federal, ao estabelecer:
“O valor do adicional de que trata este artigo será reajustado sempre que ocorrer a alteração no valor do salário-mínimo.”

Neste diapasão, não resta dúvida que é inconstitucional a norma impugnada na presente ação direta de inconstitucionalidade ao estabelecer que a remuneração dos membros do Conselho Tutelar deverá ser reajustada pelo índice praticado pelo Governo Federal para o salário-mínimo,
in verbis:
“...
deverá ser reajustável anualmente pelo índice praticado pelo Governo Federal, para o reajuste do Salário- Mínimo Nacional.”

Isto porque, a reprodução de normas idênticas pode impedir a própria implementação da política salarial desejada de propiciar a fixação do salário-mínimo em patamar que possa cobrir as despesas necessárias a manutenção familiar desejada pelo legislador constituinte, face os efeitos econômicos e financeiros indiretos que podem superar o próprio custo direto do acréscimo, pressionando para o reajuste a menor do salário-mínimo, em afronta a finalidade da norma estabelecida no art. 7.º, inciso VI, da CF.

Assim, tenho como caracterizada a afronta à vedação contida no texto da Constituição Federal (art. 7.º, inciso VI, da CF) pela previsão de reajusto pelo índice do salário-mínimo estabelecida na parte final do art. 62 da Lei Municipal de Faro n.º 531/2020.

No entanto, verifico que o texto normativo contém 02 partes individualizáveis entre si, sem prejuízo da interpretação de cada parte da norma, sendo que: na primeira parte fixa a remuneração dos membros do Conselho Tutelar, no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), e aqui não há qualquer vinculação ou inconstitucionalidade, posto que há fixação da remuneração em valor certo e determinado.

Neste sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consigna a possibilidade de vinculação ao salário-mínimo, desde que, a partir da fixação haja a conversão em valor fixo, sem reajustes futuros vinculados ao salário-mínimo, pois o que a norma veda é a
vinculação futura como mecanismo de indexação,
consoante os seguintes julgados:

“Ementa Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Piso salarial dos profissionais diplomados em curso superior de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária (lei nº 9.450-a, de 22 de abril de 1966). Salário profissional fixado em múltiplos do salário-mínimo nacional. Alegada transgressão à norma que veda a vinculação do salário-mínimo “para qualquer finalidade” (cf, art. 7º, iv, fine). Inocorrência de tal violação. Cláusula constitucional que tem o sentido de proibir o uso indevido do salário-mínimo como indexador econômico. Precedentes. 1. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 2. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo “para qualquer finalidade” (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 3. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político- -econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário- -mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 4.
O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional.
5. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Vencida, no ponto, e apenas quanto ao marco referencial do congelamento, a Ministra Relatora, que o fixava na data do trânsito em julgado da decisão. 6. Arguição de descumprimento conhecida, em parte. Pedido parcialmente procedente.”

(ADPF 149, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052

DIVULG 17-03-2022

PUBLIC 18-03-2022)

“PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA. Ao Chefe do Executivo estadual compete a iniciativa de projetos de lei versando estrutura administrativa, a teor dos artigos 61, § 1º, inciso II, alínea “e”, e 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, aplicáveis, por simetria, às unidades federativas.
BENEFÍCIO – PARÂMETRO – SALÁRIO-MÍNIMO – VINCULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É constitucional referência ao salário-mínimo contida em norma de regência de benefício assistencial como a fixar valor unitário na data da edição da lei, vedada vinculação futura como mecanismo de indexação.

(ADI 4726, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282, DIVULG 27-11-2020, PUBLIC 30-11-2020)

Daí porque, entendo que não há inconstitucionalidade na primeira parte do dispositivo, mas apenas na parte final da norma impugnada, que fixou os reajustes da remuneração de acordo com o índice do salário-mínimo, entendo que a primeira parte da norma pode subsistir de forma autônoma, inobstante o vício de inconstitucionalidade constante da parte final, pois o vício não lhe contamina, tendo em vista a manutenção da finalidade desejada pelo legislador em estabelecer a remuneração dos membros do Conselho Tutelar, ficando o futuro reajuste da remuneração à ser definido em regulamentada própria do Executivo Municipal, face a impossibilidade de fixação pelo Judiciário, consoante o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 565.714, Tema n.º 25.

Neste sentido, transcrevo a lição de Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, em seu “Curso de Direito Constitucional”, editora Saraiva Jus, 2019, p. 1480/1481, sobre os requisitos necessários a aproveitamento da norma independente no caso de nulidade parcial de texto normativo, decorrente da declaração de inconstitucionalidade parcial, que, no meu entender, se encontram presentes no caso em espécie,
in verbis:

“A doutrina e a jurisprudência brasileira admitem plenamente a teoria da divisibilidade da lei, de modo que, tal como assente, o Tribunal somente deve proferir a inconstitucionalidade, daquelas normas viciadas, não devendo estender o Juízo de censura às outras partes da lei, salvo se elas não puderem subsistir de forma autônoma. O mesmo se aplica aos vetos no controle político-preventivo (CF, art. 66, §2.º). Faz-se mister, portanto, verificar se estão presentes as condições objetivas de divisibilidade. Para isso, impõe-se aferir o grau de dependência entre os dispositivos, isto é, examinar se as disposições estão em relação de vinculação que impediria a sua divisibilidade.

Não se afigura suficiente, todavia, a existência dessas condições objetivas de divisibilidade. Impõe-se verificar, igualmente, se a norma que há de subsistir após a declaração de inconstitucionalidade parcial correspondente a vontade do legislador.

Portanto, devem ser investigados não só a existência de uma relação de dependência (unilateral ou reciproca), mas também a possibilidade de intervenção no âmbito da vontade do legislador. No exame sobre a vontade do legislador, assume peculiar relevo a dimensão e o significado da intervenção que resultará da declaração de nulidade. Se a declaração de inconstitucionalidade tiver como consequência a criação de uma nova lei, que não corresponde as concepções que inspiram o legislador, afigura-se inevitável a declaração de inconstitucionalidade de toda a lei.”

Assim, entendo que a declaração de inconstitucionalidade é restrita a parte da norma impugnada que contém a previsão de reajuste baseada no índice do salário-mínimo, o que em nada prejudica a fixação da remuneração contida na primeira parte, posto que pode sobreviver de forma independente e autônoma, mantendo a intenção original do legislador de fixar a remuneração dos Membros do Conselho Titular.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da inicial, para declarar a inconstitucionalidade da parte final
do art. 62 da Lei Municipal n.º 531/2020, que consigna: “...
que deverá ser reajustável anualmente pelo índice praticado pelo Governo Federal, para o reajuste do Salário- Mínimo Nacional
, cujo pagamento será por conta das dotações orçamentárias
.”, por afronta ao disposto no art. 7.º, inciso VI, da Constituição Federal, e a Súmula Vinculante n.º 04, mantendo a constitucionalidade da primeira parte do dispositivo, onde é fixada a remuneração dos Membros do Conselho Tutelar, que passarão a sofrer reajuste conforme índice a ser definido pelos Poderes Executivo, não vinculado ao reajuste do salário-mínimo, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante no registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 23/03/2023